Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EVICÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADA. MEDIDA REVOGADA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRESERVADO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A mera declaração de que é hipossuficiente sem nenhuma comprovação da condição arguida não sustenta a manutenção da gratuidade de justiça concedida.
2. A penhora feita em conta corrente sem a prova de que a verba é de natureza salarial ou de que os valores bloqueados inviabilizam o sustento do devedor deve ser mantida. Não cabe a equiparação à conta poupança para fins de impenhorabilidade.
3. Deu-se provimento ao recurso.